Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA TARDIA. TEMPO CONSIDERÁVEL. JUROS COMPOSTOS. PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. APLICABILIDADE.

1. O dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) diz respeito à obrigação do credor de ingressar com a medida cabível tão logo tome ciência da mora do devedor, a fim de satisfazer o seu crédito e não aumentar o valor da dívida.

2. Se mostra como causa suficiente, para a aplicação da referida teoria, a conduta do credor que aguarda, por oito anos, para efetuar a cobrança de dívida referente a empréstimo consignado, em cujo montante incidiu juros compostos durante todo o período.

3. Recurso conhecido e desprovido.